Tribunal: TJMT
Processo: 1042717-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042717-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. B. L. M. - CPF: 102.130.061-62 (EMBARGANTE), FERNANDA PICCINI MONTANHER - CPF: 055.966.899-63 (ADVOGADO), L. B. L. M. - CPF: 109.155.011-55 (EMBARGANTE), LARYSSA BORGES LEITE - CPF: 004.030.461-22 (EMBARGANTE), RAFAEL DAS NEVES MENEZES - CPF: 704.259.061-91 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), G. B. L. M. - CPF: 102.130.061-62 (EMBARGADO), FERNANDA PICCINI MONTANHER - CPF: 055.966.899-63 (ADVOGADO), L. B. L. M. - CPF: 109.155.011-55 (EMBARGADO), LARYSSA BORGES LEITE - CPF: 004.030.461-22 (EMBARGADO), RAFAEL DAS NEVES MENEZES - CPF: 704.259.061-91 (EMBARGADO), LARYSSA BORGES LEITE - CPF: 004.030.461-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL DAS NEVES MENEZES - CPF: 704.259.061-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO INDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – VOO DE RETORNO COM ATRASO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1042717-69.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

MM TURISMO & VIAGENS S.A

EMBARGADOS: L. B. L. M; G. B. L. M E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

MM TURISMO & VIAGENS S.A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 188694676), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso dos autores, para reformar parcialmente a sentença para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor e negou provimento aos recursos das requeridas, mantendo nos demais termos da sentença invectivada.

Inconformada, a embargante alega em suas razões

que “
conforme se verifica nos autos, configuram o polo passivo da presente demanda a MM TURISMO & VIAGENS S.A e a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., contudo, o v. acórdão foi omisso, no sentido de constar expressamente a solidariedade das requeridas.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado (Id. 189221683).

A embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 190365199)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADAS – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO INDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – VOO DE RETORNO COM ATRASO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS.

Havendo a arguição da ilegitimidade passiva pela empresa Azul Linhas Aéreas nesta fase recursal, não há que se falar em inovação recursal, vez que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento.

“A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico.

Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor”. (N.U 1014847- 49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Configura falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea e da agência de viagens a ensejar o dever de indenizar, o atraso injustificado e alterações em horários e conexões de voo, causando prejuízos aos autores.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo que, no caso, o quantum indenizatório merece ser majorado, para atender ao entendimento desta Câmara em casos similares.”

Inconformada, a embargante aponta vício no julgado, sob o argumento de que “
conforme se verifica nos autos, configuram no polo passivo da presente demanda a M.M TURISMO & VIAGENS S/A e a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, contudo, o v. acórdão foi omisso, no sentido de constar expressamente a solidariedade das requeridas”.

Em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, vez que no presente caso, ambas as requeridas foram solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos serviços, com relação ao cancelamento e alteração do voo, que provocou o atraso de 27 horas para chegada dos embargados ao seu destino final.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante, que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023